Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713659-34.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE AGRAVANTE: BROOKFIELD MB BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, MB ENGENHARIA SPE 023 S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BROOKFIELD MB BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE em face da agravante (processo n. 0713840-09.2020.8.07.0020), na parte em que indeferiu o pedido de realização de prova pericial e rejeitou a alegação de decadência, formulados em contestação. Por meio da decisão de id 25531551, conheci parcialmente do recurso e indeferi o efeito suspensivo postulado, sendo objeto de embargos de declaração (id 25825151). Todavia, sobreveio ofício encaminhado pelo douto Juízo de origem informando a prolação de sentença nos autos principais, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial (id 26078381). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Após, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília-DF, 1 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator